Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão nem contradição, no acórdão, que deu provimento à apelação da instituição financeira, uma vez que, com base nos elementos de prova produzidos em contraditório, não constatou falha na prestação dos serviços bancários tampouco reconheceu a culpa exclusiva da vítima pela contratação do mútuo no terminal de autoatendimento e na transferência de valores para terceiros, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa observou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. As questões foram expressamente apreciadas no julgamento da apelação.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.